Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO. ENCAMINHAMENTO DO FEITO À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. É cabível a determinação de redistribuição do processo à Circunscrição Judiciária indicada pela parte autora na petição inicial, a fim de corrigir erro material na distribuição, o que não configura declinação de ofício da competência relativa.
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.